Tribunal: STF
Processo: Rcl 58746
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ALGEMAS: USO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Robson Rodrigues de Lara, contra decisão proferida nos autos do processo penal nº 1501149-27.2022.8.26.0279, em trâmite na 1ª Vara do Foro de Itararé/SP, sob alegada violação ao enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante narra que foi condenado, pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal, tendo, durante o plenário de julgamento, permanecido algemado pelas mãos e pés, sem motivação bastante, o que teria influenciado negativamente o Conselho de Sentença. Acrescenta que os motivos utilizados pelo Juiz Presidente da sessão para manutenção das algemas não foram idôneos, uma vez que não pesava sobre o reclamante má conduta carcerária ou antecedentes de comportamento violento. Sustenta a tese de que, dada a afronta ao precitado paradigma, o uso indevido de algemas atrapalhou a realização de um julgamento justo, pois, nessas condições, tornou-se inviável convencer os jurados da tese defensiva de legítima defesa putativa.



    3. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da dita violação, com a consequente decretação de nulidade da sessão de julgamento e a concessão de liberdade provisória até a data do novo plenário.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    5. No caso dos autos, o reclamante alega violação ao enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do STF, que tem o seguinte teor:



    E. 11 (SV): “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    6. Entretanto, vê-se que a autoridade reclamada foi clara ao fundamentar a manutenção das algemas para evitar fuga e preservar a integridade física do ora reclamante e de terceiros. Confira-se, pois, o respectivo texto do ato reclamado:



    “(...) A seguir, fez o MM. Juiz registrar que foi mantido o uso das algemas, fundamentada a exceção, conforme a Súmula Vinculante n. 11 do STF, na falta de infraestrutura do prédio do fórum, no reduzido tamanho do Salão do Júri, bem como na distância dos depoentes a menos de 2 (dois) metros durante os trabalhos, revelando sério perigo à integridade física de todos presentes. (...)” (e-doc. 7, p. 2).



    7. Esse entendimento está alinhado à jurisprudência desta Corte, que exige somente a higidez lógico-formal da motivação utilizada. Mesmo porque a reclamação não pode ser usada para a discussão de matéria fático-probatória, especialmente sobre o enfoque trazido pelo reclamante — de ausência de mau comportamento prévio que justificasse a motivação apresentada pelo Juízo reclamado para a manutenção das algemas —, sob pena de se transformar em inadmissível sucedâneo recursal. Nesse sentido, cito precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. USO DE ALGEMAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada. 



    3. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal e, nessa perspectiva, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a imediata revisão do decreto de prisão preventiva. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    (Rcl nº 35.055-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019).



    8. Dito isso, seja porque o reclamante não trouxe fundamentos suficientes para demonstrar eventuais teratologia ou excesso na manutenção do uso das algemas durante a sessão de julgamento, seja porque, para dissentir da motivação empregada pelo ato reclamado, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, vedado nesta seara processual, a presente reclamação deve ter seu seguimento negado.



    9. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator